Tribunal: TJBA
Processo: 0791852-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0791852-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: CRISCOR SERVICOS GRAFICOS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). MUNICÍPIO DE SALVADOR. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de Imposto Sobre Serviços (ISS) no valor originário de R$ 5.797,18 (cinco mil setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), com base na ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1.184 de repercussão geral do STF.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor fundada na ausência de interesse de agir.

III. Razões de Decidir:

3. “
In casu
”, a execução fiscal foi ajuizada em 2018 para a cobrança de crédito tributário relativo aos exercícios de 2013 a 2016.

4. Embora frutífera a
citação do executado,
constata-se que a inércia do exequente e a ausência de atos judiciais ou administrativos úteis ao impulso do processo comprometem a configuração do interesse de agir.

5. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 1.184 da repercussão geral, estabelece que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa do crédito e do protesto da certidão de dívida ativa, salvo comprovação de sua inadequação. Tais medidas não foram adotadas no presente caso. Não se verifica nos autos qualquer comprovação de tentativa de conciliação, protesto extrajudicial ou indicação de bens penhoráveis, tampouco foi formulado pedido de suspensão do processo para adoção de tais providências. A inércia prolongada da Fazenda Pública reforça a ausência superveniente de interesse processual.

6. O valor do crédito fixado no momento do ajuizamento da presente ação mostra-se inferior ao fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 como parâmetro nacional para identificação de execuções fiscais de baixo valor, além de restar paralisado o processo, sem qualquer diligência útil, bem como sem a indicação de bens penhoráveis ou adoção de medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa.

7. A supramencionada Resolução, de observância obrigatória pelo Judiciário, determina a extinção de execuções nessa condição por ausência de interesse de agir, justamente para evitar a utilização desproporcional de recursos públicos em demandas com baixa perspectiva de utilidade.

8. Assim, a aplicação dessa norma, no caso concreto, revela-se necessária para garantir o respeito ao princípio da eficiência administrativa e à racionalização da atividade jurisdicional, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

9. Por fim, cumpre ressaltar que a orientação firmada neste voto encontra respaldo uníssono na jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que têm reiteradamente aplicado o entendimento do STF e do CNJ para extinguir execuções fiscais de baixo valor sem utilidade processual, promovendo a uniformização da jurisprudência estadual e a adequada aplicação dos precedentes obrigatórios.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
1
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
2.
O ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. 3. Sentança mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0791852-22.2018.8.05.0001,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
, e apelada,
CRISCOR SERVICOS GRAFICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E